Tribunal: TJDFT
Processo: 0751952-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS em face da decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0708393-02.2022.8.07.001, que assim determinou: “INDEFIRO o pedido de ID 176777513, pois o autor não poderá vender o veículo antes de consolidada sua propriedade sobre o bem, o que ocorre somente após o trânsito em julgado da sentença que julgar procedente a ação de busca e apreensão. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar réplica, considerando a contestação apresentada pelo réu no ID 175932761”. Em síntese, o Agravante afirma que o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 é claro ao estabelecer que o prazo para a purga da mora, no valor da integralidade da dívida, é de 05 dias após o cumprimento da medida liminar, momento que o bem pode ser restituído livre de ônus ao Devedor Fiduciante. Contudo, narra que o Juiz a quo decidiu de modo contrário à previsão legal ao impedir a remoção do veículo para outra comarca e proibir a venda do bem. Pugna, em caráter liminar, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo ao ID 54177538 - Pág. 1. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator